Tribunal: TJDFT
Processo: 0747683-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747683-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar a ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Aline Freire Araújo em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712263-60.2024.8.07.0018. O juízo suscitante, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 216213638 do processo de referência, suscitou o conflito de competência por entender que o procedimento não é padronizado e há necessidade de produção de prova pericial, com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora postula pelo fornecimento de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL DE OSTEOTOMIA SEGMENTAR DO MAXILAR OU MALAR COMBINADO COM OSTEOTOMIA ALVÉOLO PALATINA (INCLUSO A PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL), em face do DISTRITO FEDERAL. Durante a instrução do processo, colheu-se que o procedimento vindicado não é padronizado pela SES/DF. Constatou-se que o tratamento médico vindicado, a rigor, é prestado pelo HUB mas aparentemente, esse estabelecimento federal o faz de maneira experimental, sem regulamentação ou convênio com a SES, e afirma que atualmente sequer é possível ofertar o serviço (ID 216114373). Assim, o Ministério Público entendeu que, à luz da causa de pedir, o julgamento da demanda não dispensará a realização de prova pericial, porquanto necessário perquirir se o fornecimento postulado é imprescindível para o tratamento de saúde da parte autora. Vê-se, de antemão, que o feito apresenta complexidade probatória, não sendo o caso de mero exame técnico, previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009. Nessa esteira, considerando que a competência dos Juizados Especiais está restrita às causas de menor complexidade, entendo que este juízo não é competente para processar e julgar o presente feito. Nessa linha de entendimento, colhe-se o precedente: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DISTINTO DO PROTOCOLO DO SUS. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Medicamento registrado na ANVISA, porém para tratamento distinto. 2. Resta demonstrada a complexidade da matéria, uma vez que a causa requer perícia técnica, já que o tratamento médico buscado é distinto daquele previsto no registro da ANVISA, sobretudo porque se trata de pedido para uso doméstico de medicamento indicado para uso exclusivamente hospitalar. 3. Sendo necessária a produção de prova técnica, seja por meio de perícia ou de Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1905863, 0716721-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2024, publicado no PJe: 27/08/2024.) A 5o Vara de Fazenda Pública, todavia, declinou da competência para este juízo, ao fundamento de que se trata de procedimento padronizado e não havia necessidade de prova pericial. Não foi o que este juízo e o Ministério Público concluíram. Ao contrário, constatou-se que o procedimento não é padronizado e há necessidade de produção de prova pericial. Portanto, com fundamento nos artigos 66, II, 951 e 953, I, do CPC, SUSCITO conflito negativo de competência em face da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Confiro força de ofício a esta decisão. O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 201812591 do processo de referência): Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALINE FREIRE ARAÚJO, parte maior e capaz, com objetivo de obter provimento judicial que obrigue o Distrito Federal a fornecer-lhe PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL DE OSTEOTOMIA SEGMENTAR DA MAXILAR OU MALAR COMBINADO COM OSTEOTOMIA ALVÉOLO PALATINA (INCLUSO A PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL), padronizado pelo SUS. I _ DA COMPETÊNCIA Em cumprimento à Resolução no 238 do CNJ, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 1, de 02/02/2022, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, com ressalva expressa (art. 3o, inciso III) da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida na Lei no 12.153/2009. De outro lado, em 28/11/2023, houve a especialização do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos do artigo 3o, a seguir transcrito: Art. 3o Competirá ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação constitucional, nos termos do art. 98, I: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” A complexidade da matéria, por força da Lei 12.153/09, via de regra, é determinada pelo valor da causa (sessenta salários mínimos) e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema saúde. Por outro lado, a complexidade da causa também é aferível pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE: "ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." Admite-se, assim, que as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica. Contudo, nos procedimentos e medicamentos padronizados não há complexidade técnica intrínseca, pois a obrigação de prestar o serviço de saúde já está prevista em Lei, em diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. Os procedimentos padronizados são aqueles que já foram incorporados ao SUS, de modo que já possuem reconhecimento de sua segurança, eficácia, acurácia e efetividade, conforme art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Nesse sentido, os serviços, insumos, tratamentos e medicamentos padronizados, que constam das listas REME-DF, RENAME, RENASES e Tabela de Procedimentos, Medicamento e OPM do SUS, não possuem controvérsia técnica, pois já foram objeto de deliberação e incorporação às políticas públicas do SUS nos âmbitos federal e local. Em tais casos não há debate quanto às regras da experiência técnica, tanto que a doutrina reconhece a admissibilidade até mesmo da impetração de mandado de segurança, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. "ENUNCIADO No 96 Somente se admitirá a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento constar em lista RENAME, RENASES ou protocolo do Sistema Único de Saúde – SUS." Significa dizer, sequer é necessária dilação probatória e o provimento judicial decorrente é mandamental pois reconhece o direito que é líquido e certo, ou seja, não há conteúdo condenatório. Dessa forma, a tese fixada no IRDR, no sentido de o valor da causa ser irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública, merece ser prestigiada pelos demais órgãos do TJDFT, sob pena de violação profunda à racionalidade do sistema recursal e desprestígio do sistema de precedentes unificadores pela Corte Revisora. Notadamente quando se tratar, repito, de procedimentos e medicamentos padronizados. Já os medicamentos e procedimentos não-padronizados, possuem sim objeto de prova complexo e as respectivas pretensões encartam matéria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Em tais casos, a obrigação de fornecer o serviço ou o produto não está prevista em política pública específica e, assim, depende de análise de custo benefício, de eficácia, de segurança, de acurácia, tudo a indicar um provimento judicial final constitutivo de uma obrigação em desfavor da Fazenda. Nessas demandas de medicamentos e serviços “não-padronizados” há de se observar a competência especializada da Vara da Saúde Pública, tanto que este Juízo recebe diuturnamente a competência declinada pelos Juizados sem suscitar conflito. Na presente ação, contudo, a parte autora, maior e capaz, postula provimento judicial cominatório que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecimento de serviço de saúde padronizado. Como cediço, a incompetência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes ou por vontade do Juízo, a quem muito agradaria abarcar demandas simples e de menor complexidade, e certamente o faria não fosse o grave prejuízo ao acesso à justiça e ao império das leis que delimitam o âmbito de atuação funcional desta Vara. 1 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço de saúde padronizado, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. 1.1 _ Redistribuam-se os autos de imediato ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, haja vista que não cabe recurso da presente decisão, conforme art. 1.015 do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora